Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-55.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006323-55.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEMENEGILDA RODRIGUES - CPF: 003.487.621-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN WASCHINGTON COSTA CARDOSO - CPF: 033.378.241-02 (APELANTE), CARMELINA DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEMENEGILDA RODRIGUES - CPF: 003.487.621-94 (VÍTIMA), CLOTILDE DA COSTA - CPF: 011.510.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN WASCHINGTON COSTA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
) –
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DIVERGÊNCIA ENTRE O INTERESSE DO ACUSADO E O DA DEFESA TÉCNICA – PREVALÊNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO RECURSAL –REEXAME PROBATÓRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo conflito de interesse entre a vontade do acusado e a da defesa técnica, deve sempre prevalecer o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006323-55.2020.8.11.0055

APELANTE: RENAN WASCHINGTON COSTA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Renan Waschington Costa Cardoso
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal (id. 161724663).

Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pelo reexame probatório, ante o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirma que embora entenda pela inexistência de interesse recursal, não cabe a defesa técnica contrariar o direito à autodefesa. Por esse motivo, pretende a absolvição do apelante (id. 161724673).

Contrarrazões pelo não conhecimento do pleito defensivo e, se superada a preliminar, pelo não provimento do recurso (id. 161724678).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou também pelo
“pelo não conhecimento do recurso, mas, se conhecido, pelo seu desprovimento”
(
sic
do id. 165989679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN WASCHINGTON COSTA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de não conhecimento:

Inicialmente, a 1ª Promotoria de Justiça de Tangará da Serra sustenta o não conhecimento do recurso defensivo, argumentando que
“apesar da manifestação do acusado pela interposição pessoal do recurso, a defesa técnica mostrou-se conformada com a sentença condenatória”.

Afirma, ainda, que
“inexiste interesse recursal no caso, vez que é incontestável que a defesa técnica possui melhores condições de aferir a conveniência e viabilidade da utilização da via recursal”
(
sic
do id. 161724678).

A preliminar vai rejeitada.

Com efeito, a interposição de recurso, em regra, é voluntária, cabendo à parte sucumbente o juízo de conveniência e oportunidade quanto à apresentação de eventual irresignação (princípio da voluntariedade ou disponibilidade), nos termos do art. 574 do Código de Processo Penal.

Na espécie, em que pese o apelante ter manifestado interesse em recorrer, a defensoria pública, ao ser intimada, mostrou-se conformada com a sentença prolatada. Todavia, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, apresentou as devidas razões recursais, postulando o reexame probatório do feito.

Diante disso, havendo divergência entre o interesse do réu e o da defesa técnica, deverá prevalecer a vontade daquele que quer recorrer, em observância ao princípio ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, sobretudo porque a titularidade do direito de recorrer pertence tanto a defesa, como também ao réu, conforme preceitua o art. 577 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente. [...] (HC n. 712.847/PE, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela Promotoria de Justiça e, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Do pleito absolutório:

A defesa postula a reanálise do quadro probatório dos autos, para que o apelante seja absolvido pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Na data de 09/07/2014, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada CLOTILDE DA COSTA, na qualidade de procuradora de sua irmã incapaz Demenegilda Rodrigues, apropriou-se de coisa alheia móvel pertencente a esta de que detinha posse, no caso o valor de R$ 4.933,88 (quatro mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), e transferiu parte do numerário, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a seu neto e também denunciado RENAN WASHITON COSTA CARDOSO, que, com consciência e vontade, o recebeu, em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime. [...]

Colhe-se dos autos do incluso inquérito policial que a denunciada CLOTILDE é irmã da vítima, e em meados de 2.009, esta ficou viúva, e passou a morar com aquela e a receber benefício previdenciário de pensão por morte no valor de um salário mínimo.

Consta que a vítima é portadora de esquizofrenia paranoide, sendo inteiramente incapaz de reger os atos da vida civil e de entender o caráter ilícito dos fatos versados nestes autos, conforme laudo pericial acostado nos autos (fls. 81/89 - a numerar), necessitando de auxílio e supervisão até para as atividades mais básicas da rotina diária.

[...]

Consta que a denunciada CLOTILDE utilizou, ao menos, parte dos valores para pagar o consórcio de uma motocicleta em seu nome, consoante documentos às fls. 62/63 (a numerar). Ademais, repassou cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do último empréstimo realizado na conta corrente da vítima a seu neto, o também denunciado RENAN, que o recebeu sabendo de sua origem ilícita, o que se denota pelas condições que cercam tal ato (ciência de que se tratava de dinheiro pertencente a sua tia-avó incapaz e que havia sido objeto de empréstimo bancário por sua avó). [...] (
sic
do id. 161723683 – pág. 11).

Muito embora a defesa argumente que inexistem provas suficientes para amparar o decreto condenatório, em detida análise do feito, é claro concluir que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2015.180044 (id. 161723683 – pág. 15), extratos de consórcio e movimentação bancária (id. 161723683 – pág. 77) e termo de compromisso de curatela (id. 161723683 – pág. 82)

Da mesma forma, a autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução probatória.

Em solo policial, a vítima
Demenegilda Rodrigues
relatou sua rotina diária, destacando que é assistida por sua irmã
Clotilde
. Explicou que vai todos os meses ao banco sacar seu benefício de aposentadoria e que o valor fica com sua irmã, que utiliza para pagar as despesas. Negou ser maltratada por sua irmã Clotilde, bem como acrescentou que é bem cuidada, pois sua irmã lhe dá comida, bebida e lava suas roupas. Questionada sobre os valores que recebeu, afirmou que sua irmã Clotilde guarda os valores e que, quando necessário, vai ao mercado e compra suas coisas.

A acusada
Clotilde da Costa
declarou durante a fase policial que é responsável pelos cuidados de
Demenegilda
há 07 (sete) anos. Esclareceu que
Demenegilda
é diagnosticada com esquizofrenia e toma medicamentos controlados diariamente. Afirmou que venderam um sítio de propriedade de
Demenegilda
e adquiriram a casa que residem atualmente. Respondeu que
Renan Waschington
é seu neto e que esse residiu no imóvel. Explicou que o benefício mensal é utilizado para as despesas da casa, como alimentação e energia.

Quanto ao empréstimo de R$ 4.772,21, respondeu que realizou a operação para custear o cercamento do sítio. Já quanto ao empréstimo de R$ 4.933,88, disse que repassou o valor a seu neto, ao que ele teria de fazer o reembolso, mas que há certo tempo interrompeu os pagamentos. Acrescentou, também, que paga um consórcio relativo à compra de uma motocicleta. Por fim, negou quaisquer maus-tratos, bem assim explicou que os ferimentos de
Demenegilda
são resultados de uma crise de esquizofrenia, pois a vítima se deita no chão e fica rolando.

A vítima
Demenegilda Rodrigues
e a acusada
Clotilde da Costa
não foram ouvidas em juízo.

Durante a fase policial, o apelante
Renan Waschington Costa Cardoso
informou que sua avó
Clotilde
lhe emprestou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) da conta de
Demenegilda
, tendo utilizado o valor para tirar sua carteira de habilitação. Afirmou que suspendeu os pagamentos, pois
Clotilde
negou-se a assinar os recibos e que ela não seria confiável com dinheiro. Por fim, disse que apresentaria os recibos de pagamento.

Em juízo,
Renan Waschington
admitiu que
Clotilde
teria lhe emprestado o dinheiro da vítima
Demenegilda
para pagar sua carteira de habilitação. Disse que o valor era emprestado e que devolveu o valor, de forma parcelada, mas não possui recibos dos supostos pagamentos, bem como não se recordou da quantia emprestada.

Com efeito, embora o apelante tenha justificado que pegou o dinheiro a título de empréstimo, para devolver de forma parcelada, observa-se que a vítima
Demenegilda
não tinha o discernimento mínimo para consentir com a operação, bem como sequer tinha conhecimento dos valores. Ademais, a devolução dos valores não foi comprovada nos autos, divergindo das declarações do apelante de que tinha recibos assinados.

Assim, considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial a confissão judicial do apelante e os extratos bancários indicando as movimentações com os valores, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato, o que inviabiliza o pleito absolutório.

A propósito:

[...] Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. [...] (Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

Por fim, desnecessária a análise da dosimetria da pena, eis que aplicada no mínimo legal.

À vista de todo o exposto, voto por
rejeitar
a preliminar da Promotoria de Justiça e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023